Tribunal: TJMT
Processo: 1026574-60.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026574-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (PACIENTE), DD.Juiz de Direito da 14º Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (IMPETRANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS - CPF: 051.106.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO PELO PACIENTE
E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2.
AUSÊNCIA DE
CONTEMP
ORANEIDADE. INCONSISTÊNCIA. CRIME COMPLEXO QUE DEMANDOU INVESTIGAÇÃO E DILIGÊNCIAS CAUTELARES. 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
4.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. CINCO DENUNCIADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. 5.
PREDICADOS PESSOAIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
a conduta delitiva atribuída
a sua pessoa
é dotada de extrema gravidez,
porquanto
consubstancia
da
em suposto mando em crime de pistolagem e intimidação de testemunhas
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública
e para resguardar a instrução criminal
, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No que diz respeito à
contemp
oraneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta
“[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...]
” (
STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022 e publicado no
DJe
de 12.12.2022).

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, a sentença de pronúncia foi prolatada, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar que se trata de caso complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação de sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, ou seja: a garantia da ordem
pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pedro Rodrigues da Silva Neto
em favor de
Joemir

Ermegidio
Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente teve sua prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal) ocorrido no dia 4 de dezembro de 2019, tendo como vítima
Antônio Padilha de Carvalho
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
0004799-79.2020.8.11.0042
, em trâmite no juízo mencionado.

Aduz
,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para
decretar
a prisão pre
ventiva do paciente,
pois a
decis
ão

teve
por fundamento ilações abstratas sobre a gravidade do delito, de modo que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Sustenta que
,
em 6 de dezembro de 2022
,
a autoridade coatora ao analisar
os pedidos
de revogação da prisão
,
proferiu decisão na qual afirmou que as condições permaneciam inalteradas, o que evidencia a ausência de contemporaneidade no caso em comento, de modo que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea
.

Registra que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo da instrução, porquanto
“
se encontram segregado desde o dia 09 de agosto de 2022, perfazendo, assim, 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco dias)”
.

Ressalta que a instrução processual se encontra encerrada não havendo necessidade em manter a prisão preventiva do paciente; destacando, ademais, que existe flagrante excesso prazo, porquanto ele está custodiado há mais de um ano, motivo pelo qual a manutenção da sua prisão cautelar ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, uma vez que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.

Destaca que a custódia cautelar do
paciente
é desnecessária e desproporcional, sendo suficiente
, portanto,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
190115681
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
190847178
, no qual fez um resumo da tramitação do processo
originário
e
remeteu
documentos relevantes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID

194225155
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da
decisão
que
decretou
a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a
sua
liberdade configura risco à ordem pública, justificando a necessidade
da medida excepcional na
gravidade concreta do crime praticado, em tese,
por ele
, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Trata-se de pela CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, formulada pela douta Autoridade Policial, em face de ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA e MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO em face de ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA, formulada pela d. Autoridade Policial desta Comarca, no sentido de elucidar a autoria do crime de Homicídio Qualificado, bem como robustecer o caderno investigativo, cujo delito se encontra tipificado no artigo 121, § 2º, do Código Penal, conforme se extrai do pleito de ID94159787.

Exaure-se que foi instaurado Inquérito Policial n.º 158/2019, com o escopo de coligir elementos probatórios para elucidar a autoria do crime de Homicídio Qualificado, ocorrido

no dia 04/12/2019, em desfavor da vítima ANTONIO PADILHA DE CARVALHO.

Infere-se que a vítima saiu de sua residência, conjuntamente com a sua esposa, Sra. Teresinha, a qual estava sendo levada para uma clínica de fisioterapia. Desde o início do trajeto, estavam sorrateiramente sendo perseguidos. E, ao parar no semáforo:

(...) foi surpreendido por duas pessoas abordo de uma motocicleta, onde
o garupa
sacou da cintura uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, e desferiu quatro disparos de arma de fogo, todos a curta distância, contra a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local. Diga-se que, tais fatos são corroborados por depoimentos de testemunhas oculares, laudos periciais e Relatórios de Investigação.

Desde o início das investigações, em consonância com os autos, foram representadas cinco medidas cautelares, sendo a presente, a sexta medida cautelar, pois o fato investigado se mostrou altamente complexo, tratando-se de crime de mando “pistolagem”.
Cautelares essas que ficaram demonstrados com fortes indícios, que os mandantes e executores do crime,
ceifaram a vida da vítima, em razão desta ter acionado judicialmente a diretoria do Sindicado SINTRAN, logo, a linha de investigação por queima de arquivo, ganhou corpo ao longo dos trabalhos investigatórios
.

A vítima fora morta 08 (oito) dias antes da audiência para o julgamento da ação que a vítima manejou em face do Sindicato SINTRAMM, a qual ocorreria no dia 12/12/2019.

Colaciono trecho importante da respectiva Representação:

Foi então apurado que a vítima ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO, um dos fundadores do SINTRAMM e por muito tempo advogado do citado sindicato, estava insatisfeito com o curso da administração sindical conduzida pelo presidente ADINAOR FARIAS DA COSTA e pelo tesoureiro JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA, porquanto contra estes pesavam sérias denúncias de desvios de guias de FGTS, bem como favorecimento a empresas particulares de propriedade destes que estava cooptando as empresas que eram intermediadas pelo sindicato
.

É cristalino e sólido afirmar que a partir do momento em que Antônio Padilha de Carvalho começa a adotar uma conduta mais incisiva contra a direção do sindicato, como por exemplo, a divulgação de matérias jornalísticas denunciando as falcatruas do Sindicato, os líderes do SINTRAMM se mostram insatisfeitos com tais condutas e daí em diante as animosidades só crescem.

A mencionada ação judicial que a vítima entrou contra o Sindicato, tratava-se de uma Ação de Improbidade Administrativa Sindical e Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Provisória, entre os pleitos, se encontrava a destituição da Diretoria do SINTRAMM
, ação protocolada no dia 03/11/2019, ou seja, trinta e um
dias
antes da vítima ser executada e, conforme relatado, fora designada audiência UNA para o dia 12/12/2019.

Dos autos das investigações constata-se que:

Ainda no âmbito das INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS Relatório Técnico Final nº. 2022.5.209855/NI-DHPP/PJC (fls. 569/694) é desvelado várias vezes que todos que atuavam no âmbito sindical sabem que JOEMIR e ADINAOR foram os responsáveis por mandar matar a vítima Antônio Padilha de Carvalho, embora as testemunhas no âmbito dos depoimentos sejam temerosas em fazer essas afirmações por conta de possíveis represálias do grupo criminoso.

Em arremate, a Autoridade
Policia
, conclui:

Enfim, ao longo de pouco mais de dois anos e oito meses a Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP-CUIABÁ, em um laborioso trabalho investigativo, formalizados em mais de 1.200 (mil e duzentas) páginas,
chegou à autoria parcial do crime que vitimou de forma covarde o advogado Antônio Padilha de Carvalho,
identificando seus mandantes
Joemir
Ermenegildo Siqueira
e
Adinaor
Farias da Costa, bem como seu intermediador, Rafael de Almeida Saraiva.

As medidas cautelares representadas, dentre elas a de prisão temporária em face dos representados, as quais foram cumpridas no dia 09/08/2022, juntamente com as buscas e apreensões, oportunidade em que foi realizada a análise dos aparelhos celulares dos indiciados e investigados, conforme se denota do Relatório Técnico n.º 2022.5.224049/NI-DHPP/PJC.

Instado a se manifestar, o r. representante do Parquet, opinou favorável aos pleitos requeridos, consoante se denota do parecer encartado no ID 94274647. Distribuídos os autos ao Núcleo de Inquéritos Policiais, os autos vieram conclusos para deliberação. Relatado o necessário.

Fundamento e Decido.

[...]

III – Da Prisão Preventiva

É de extrema importância colacionar o Informativo do Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que dispõe sobre a possível aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, segue in
totum
:

[...]

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da materialidade, os quais encontram-se estampados no inquérito policial, pelos diversos relatos colhidos no decorrer da investigação criminal, boletim de ocorrência, laudo de necrópsia, depoimentos de testemunhas presenciais, interceptações telefônicas e telemáticas, buscas e apreensões, relatórios dos investigadores, e demais
comprovações
, tudo devidamente juntado nos autos.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, a prova da existência do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados, ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e com intermediação de RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

É de extrema importância ressaltar que, a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada pelos autores do crime, revelada pelo violento modus operandi empregado na execução do ilícito, que demonstra a periculosidade social dos representados, pois além da pregressa vida ilegal, ceifou a vida da vítima com quatros tiro a curta distância
.

Nesse diapasão é o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[...]

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crime desta espécie, cuidando-se de prática de delito que, são aptos a gerar danos psíquicos não só aos familiares como um abalo na sociedade, principalmente do caso em tela, que se tornou um caso midiático, pelas circunstâncias dos fatos.

Inconteste que, a ordem pública nos precedentes das Cortes Superiores, não abrange somente a possiblidade de os acusados continuarem a praticar crimes, mas também é concebida no sentido de proteção a sociedade de indivíduos perigosos, bem como para dar
credibilidade à Justiça, em casos de crimes graves e que tiverem grande repercussão social.

A medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial e
acolhia pelo Parquet, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado periculum
libertatis
dos representados, ante o forte abalo a ordem pública do crime de homicídio qualificado, cujas circunstâncias geraram forte comoção social, medida adequada às condições pessoais dos representados.

Não bastasse,
as prisões preventivas dos representados se faz
necessária por conveniência da instrução criminal. Ressalta-se aqui, que o crime de pistolagem, por si só demanda alta engenhosidade dos seus mandantes e executores, o que revela um cenário a priori complexo, demandando uma investigação mais qualificada, apurada e sigilosa.

Nesse sentido, ressai dos autos investigativos que os investigados continuam a cooptar testemunhas do processo, mantendo contatos prévios aos depoimentos, contatos posteriores aos depoimentos e buscando informações sobre o que cada testemunha falava nos depoimentos.

Logo, haja vista, que o prazo da prisão temporária dos investigados estarem se esgotando e, caso não seja decretada a prisão preventiva
dos mesmos
, estes poderão com maior ênfase continuar intimidando as testemunhas a deporem em juízo, o que causará interferência e obstrução à conclusão das investigações.
Estando os representados presos, as testemunhas se sentirão mais seguras para prestarem as suas declarações em juízo.

Restando assim, o indubitável preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, os indícios de desvio de recursos do Sindicato, revelam as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum
libertatis
evidenciado em relação aos representados ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA.

Acerca do assunto é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[...]

Em arremate, frisa-se que o crime em voga, é o crime mais grave que temos no nosso ordenamento jurídico, qual seja, crime contra a vida, o bem humano mais precioso e resguarda pela nossa Carta Magna, o direito à vida.

Nessa mesma toada, a prisão preventiva do representado se revela proporcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados.

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
e ,pelas
provas até agora constantes dos autos o representado não praticou o fato em
circunstancias
que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

[...]

Ex
positis, ACOLHO o parecer Ministerial e, logo, DEFIRO a Representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial e, com fulcro nos artigos 282, 312, § 2º c/c 313, inciso I, 315, § 2º, 319, incisos III, IV e IX, todos do Código de Processo Penal, desta feita:

I) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos Representados:

1) JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA, nascido em 18/12/1979, filho de João Batista Siqueira e Maria Ermenegildo Siqueira, portador do CPF nº. 964.669.791-72 e do RG nº. 10464573 SSP/MT; [...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva vista no ID
190847184
).

Destaques no original

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva atribuída à sua pessoa que, na condição de tesoureiro do
S
indicato
Sintramm
, em tese, encomendou a morte do advogado Antônio Padilha
de Carvalho
, que estava denunciado a suposta existência de falcatruas na gestão
do referido ente sindical
.

Além disso, a medida
restritiva
foi decretada para resguardar a instrução processual, pois as testemunhas, aparentemente foram abordadas pelos supostos mandantes do crime, para que se calassem acerca dos fatos que tinham conhecimento.

Outrossim, as decisões posteriores que mantiveram o decreto prisiona
l do paciente
ratificaram os fundamentos expostos na decisão acima mencionada, consignando a inexistência de fato novo capaz de alterar o quadro jurídico-probatório ensejador da medida extrema. Portanto, não há que se falar em carência de fundamentação idônea
nas decisões
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A

prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
delito
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. O pleito relativo à desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, necessariamente, requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela
existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e resguardar a instrução criminal
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de
contemp
oraneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a sua prisão cautelar, ao argumento de que ele foi preso
há mais de um ano
, igualmente, não lhe assiste razão, pois o delito
contra a vida
em questão foi complexo e demandou investigação, que
exigiu a realização de v
árias
diligências
;
bem como o cumprimento

de
medidas cautelares tais como busca e apreensão.

Além
do mais
, por se tratar de crime doloso contra a vida, submetido ao rito escalonado do júri, os motivos que levaram à prisão preventiva do paciente ainda se fazem necessários, pois a instrução plenária se encontra pendente.

Por outro
lado
,
impende
registrar que
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a
contemp
oraneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente da gravidade concreta do crime
e a necessidade de resguardar a instrução criminal
, conforme foi mencionado linhas volvidas.

Por sua vez,
este

Tribunal
de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS (ART.319, CPP) – 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – 2) DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA QUE VISA INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO EM CIDADE INTERIORANA
DESTE ESTADO - 3) AUSÊNCIA DE
CONTEMP
ORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO ININTERRUPTOS – CRIMES PERMANENTES - ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Não há se falar em ausência de indícios mínimos de autoria se a decisão constritiva está amparada em dados extraídos de interceptação telefônica (devidamente autorizada) em que se aponta, em tese, a participação do paciente com o tráfico de drogas e sua possível integração com grupos criminosos, visando o comércio ilícito de drogas. Os argumentos ligados à inocência do agente, confundem-se com a negativa de autoria não constituindo, o habeas corpus, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (Enunciado n. 42, TJMT).

2 – É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual ele, em tese, faz parte, sendo descabida a substituição por medidas diversas (art. 319, CPP), pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3 -
Relativamente à alegação de falta de
contemp
oraneidade da medida, tem-se que, o caso em concreto é extremamente complexo, demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial do STJ, “A regra da
contemp
oraneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais” (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/6/2019). Na hipótese o paciente, em tese, faz parte de associação criminosa que atua, há anos, no tráfico de drogas no interior do Estado, e, portanto, tratando-se de delitos de natureza permanente, que se estendem até os dias atuais, imperiosa é a manutenção da preventiva, não havendo razões para se falar em ausência de
contemp
oraneidade
.

(
N.U 1006972-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.06.2023 e publicado no DJE de 03.07.2023)
Destacamos

De mais a mais, a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso
em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e a instrução processual
, cumprindo asseverar que, ao revés da conotação que pretendeu dar a impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

Noutro norte, quanto ao propalado do excesso de prazo da prisão cautelar, embora a impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da Ação Penal n.
0004799-79.2020.8.11.0042
, é imperativo
consignar
que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque,
a despeito de o paciente estar preso desde 9 de agosto de 2022
, o juízo de primeiro grau informou que “
há que se considerar que a ação penal em referência envolve fato complexo, contando com 5 (cinco) réus, com pluralidade de defesas e mais de 5700 (cinco mil e setecentas) páginas eletrônicas, circunstâncias estas que, por si só, revelam complexidade acentuada
”.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a instrução processual se encontra em curso regular, não sendo possível verificar qualquer prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, motivo pelo qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Ainda que assim não fosse, o juízo de primeiro grau informou que o paciente foi pronunciado
e interpôs recurso, razão pela qual, na hipó
tese, incide o enunciado sumular 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Pronunciado o
réu, não cabe mais a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da pronúncia
”
.

Em relação ao tema, deve ser
registrado
, ainda,
que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por
derradeiro
, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joemir

Ermenegidio
Siqueira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023